Tribunal: TJDFT
Processo: 0712467-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. ERRO MATERIAL. COMPROVADO. PEDIDO DE EFEITOS INFRIGENTES. EMBARGOS DO RÉU ACOLHIDOS. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS.

1. Trata-se de dois embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que fixou os honorários sucumbenciais em 75% devidos ao réu e 25% devidos ao autor.

2. Nos primeiros embargos, o Banco do Brasil S/A alega contradição no aresto. Afirma que há necessidade de reversão da condenação dos honorários sucumbenciais, uma vez que foi o embargado que restou sucumbente no acórdão e não o embargante.

3. Nos segundos embargos, a Landgraf Araújo de Oliveira Advogados Associados alega obscuridade no aresto. Afirma que o decisum não estipulou a base de cálculo, qual seja, entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

4. Dos primeiros embargos de declaração. 4.1. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 4.2. Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. 2. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07) 4.3. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Ou seja, “não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado” (STJ, 4a T., EDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). 4.4. Quer dizer, “(...) a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a T., EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p.210). 4.5. No caso dos autos, verifica-se que, de fato há contradição no termo dispositivo no que tange a fixação de honorários recursais. 4.6. A parte autora restou sucumbente em grau recursal, devendo, portanto, ser majorados os honorários a serem pagos à parte adversa. 4.7. Assim, o correto é a seguinte leitura: “Em face do improvimento do recurso e, em conformidade com entendimento do STJ (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT), bem como do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais na proporção de 70% (setenta por cento) a serem pagos pelo banco réu e 30% (trinta por cento) a serem pagos pelo autor.

5. Dos segundos embargos de declaração. 5.1 Compulsando-se aos autos é possível verificar que o acórdão fundamentou de forma adequada o motivo do improvimento da apelação, considerando a legislação e o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie. 5.2. O acórdão deixou claro que o juízo a quo expôs que há apenas a necessidade de liquidação dos honorários sucumbenciais em primeira instância, em sede de cumprimento de sentença a ser instaurado pelo apelante, em conformidade com o artigo 516 do CPC. 5.3. O decisum foi expresso ao dizer que restou desnecessário o ajuizamento da presente ação autônoma para arbitramento dos honorários sucumbenciais, visto que estes já foram devidamente arbitrados na Ação Revisional Rural. 5.4. Cumpre ressaltar que a fundamentação contrária aos interesses da parte não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 5.5. Jurisprudência: “[...] O exame das razões expostas pela embargante evidencia que a verdadeira intenção não é a correção de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas, sim o reexame da matéria com o propósito de fazer prevalecer o entendimento por ele apresentado, o que é incabível nesta via processual. [...]” (07095504220198070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 9/9/2020.) 5.6. Assim, a alegação de obscuridade, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado da decisão, motivo pelo qual os embargos devem ser rejeitados.

6. Primeiros embargos de declaração acolhidos. Segundos embargos rejeitados.